Tribunal: TJSP
Processo: 1024604-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA REGRESSIVA. SEGURADORA QUE SE APRESENTA SUB-ROGADA, PELO PAGAMENTO, NOS DIREITOS DE SEU SEGURADO.
Nexo de causalidade não comprovado. Objetos danificados não examinados. Causa da oscilação da tensão não elucidada em juízo. Improcedência da pretensão reparatória de regresso.

- Recurso desprovido.